Tribunal: TJDFT
Processo: 0719745-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. NULIDADE. REJEIÇÃO. INDÍCIOS DE FLAGRANTE DELITO. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. PERDIMENTO DE BENS. MANUTENÇÃO. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. Havendo indícios de flagrante delito, fica caracterizada a justa causa apta a autorizar a busca pessoal do suspeito pelos policiais, independentemente de mandado judicial. Descabe falar em flagrante preparado quando evidenciado que a conduta criminosa do réu foi livre e voluntária. Não há cerceamento de defesa na hipótese em que observado o devido processo legal e quando o pedido de produção de provas revela-se desnecessário. Sem evidências de prejuízo à Defesa, não há nulidade. Comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a sentença condenatória deve ser mantida. Inviável a incidência da causa de diminuição de pena estabelecida no § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, uma vez evidenciado nos autos que o acusado dedica-se à prática de atividades criminosas. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à fixação da pena intermediária para patamar inferior ao mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula 231, e do Tema 190, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tema 158, do Supremo Tribunal Federal. Prevista a pena pecuniária no preceito secundário do tipo penal, a sua aplicação pelo órgão julgador é cogente, em razão do princípio da legalidade, não sendo possível a sua isenção, sobretudo porque já observada a miserabilidade do réu, quando fixado o valor do dia-multa à razão mínima legal. O pedido de parcelamento da multa e de gratuidade de justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução, a quem compete a análise da matéria. Diante da quantidade de pena aplicada – 5 anos de reclusão -, adequada a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, inviabilizada a sua substituição por penas restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena. O perdimento de bens em decorrência da prática do crime de tráfico de drogas tem previsão no artigo 63, inciso I, e § 1o, da Lei no 11.343/2006. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638.491, fixou a tese de que é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir acerca da habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal (Tema 647).